Tribunal: TJES
Processo: 5003367-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003367-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REIS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRIMEVA DECISÃO NÃO IMPUGNADA – RECURSO INTEMPESTIVO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
A decisão que deferiu, de forma inaugural, a medida liminar, fora proferida em 19/06/2023, sendo que a parte recorrente, em 15/08/2023, apresentou petição perante o juízo singular questionando os termos do
decisum.

2.
Na esteira da jurisprudência pátria, O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

3.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
contra a r. decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial proposta por
REIS TRANSPORTES LTDA,
reconheceu a essencialidade dos veículos para o funcionamento da empresa.

Aduz a parte recorrente, em suma, que tais bens não são essenciais ao desenvolvimento da atividade por parte da empresa agravada.

Aponta, assim,
“que
as atividades exercidas pela recuperanda são de transporte coletivo e fretamento rodoviário, transporte escolar e mudanças, que NÃO PODEM SER REALIZADAS POR AUTOMÓVEIS, mas somente por ônibus de caraterísticas rodoviárias, vans ou caminhões.”

Destarte, requer o provimento do recurso para
“revogar a tutela de urgência concedida em razão da inexistência de essencialidade dos bens, objeto da ação de busca e apreensão nº 5005576- 51.2023.8.08.0011 determinando seu regular prosseguimento”.

Contrarrazões pela intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003367-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS

AGRAVADA: REIS TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a agravada sustenta que o presente recurso

“
foi utilizado para IMPUGNAR a r. Decisão (id. 36865476) proferida nos autos da Recuperação Judicial da REIS TRANSPORTES LTDA, Proc. n. 5005788-72.2023.8.08.0011, da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que MANTEVE a DECISÃO ANTERIOR, a tutela de urgência deferida nos autos da Recuperação Judicial (id. 26681603), que havia SUSPENDIDO o cumprimento da busca e apreensão deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Proc. n. 5005576-51.2023.8.08.0011.”

Aponta, assim, que a decisão
“
que concedeu parcialmente a antecipação de tutela, para suspender o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida no processo nº 5005576-51.2023.8.08.0011, foi proferida e publicada em 19/06/2023, e juntada na Ação de Busca e Apreensão NO MESMO DIA.”

Pois bem.

De fato, em análise dos autos de origem, notadamente na decisão prolatada no dia
19/06/2023
, observo que nesta oportunidade foi deferida a medida liminar, nos seguintes termos:

Sendo assim,
in casu
, verifico que na ação de busca e apreensão que tramita perante a 3ª Vara Cível desta comarca sob o nº5005576-51.2023.8.08.0011 (vide ID’s 26424104 e 26424107), a credora Sicoob Credirochas visa a restituição dos seguintes veículos alienados fiduciariamente para garantir o pagamento de dívida da empresa devedora: 02 (dois) ônibus Mercedes-Benz, placas LTC-6J22/ES e LTC-6I36/ES e 05 (cinco) automóveis Chevrolet/Onix, placas RQT-9I68/ES, RQS-0B81/ES, RQS-0B77/ES, RQS-0B79/ES e RQS-0B84/ES.

Por sua vez, na inicial ID 26054690 e na relação de bens ID 26055655, verifica-se que referidos bens móveis alienados fiduciariamente e objetos do processo nº5005576-51.2023.8.08.0011 também foram declarados como essenciais para o desempenho de suas atividades.

Deste modo, apesar de ainda não ter sido deferido o processamento da recuperação judicial e a empresa devedora possuir diversos outros veículos em sua frota, mas considerando que a principal atividade econômica desenvolvida por ela é o transporte rodoviário de passageiros e cargas, revela-se que a busca e apreensão e consequente consolidação da posse e da propriedade tais bens móveis em favor da credora fiduciária, poderia trazer dificuldades a futura recuperação empresarial da devedora e sua consequente preservação, pois inviabilizaria sua atividade econômica, notadamente momento em que a requerente recorre ao Poder Judiciário para se restabelecer economicamente e pagar seus credores.

Portanto, estando verificada a verossimilhança da alegação e o perigo de dano, o deferimento parcial da tutela de urgência merece parcial acolhimento.

Verifica-se, assim, que neste momento processual fora inicialmente deferida a medida liminar para fins de sobrestar o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de nº 5005788-72.2023.8.08.0011, por entender, o juízo singular, acerca da essencialidade dos veículos ali listados.

De forma diversa, denota-se da decisão efetivamente recorrida que a mesma tão somente manteve o deferimento da medida liminar em razão do exercício do contraditório pela parte recorrente. Veja-se:

Malgrado as razões expendidas pela parte, verifica-se, ao menos neste momento de cognição embrionário o indicativo de pertinência dos veículos indicados com as atividades exercidas pela sociedade empresária, notadamente ante a possibilidade de enquadramento do transporte executivo nas atividades econômicas de transporte de passageiros sob regime de fretamento.

Portanto,
entende-se pela manutenção da tutela de urgência quanto a todos os veículos indicados pela parte.

Denota-se, assim, que a parte recorrente deveria ter apresentado irresignação recursal em face da primeva decisão –
proferida em 19/06/2023
– que reconheceu, de forma inaugural, a essencialidade dos veículos apontados, o que não ocorreu.

Registro, ainda, que em
15/08/2023
, a ora recorrente apresentou petição nos autos de origem, com o título “chamamento do feito à ordem”, questionando,
perante o juízo singular
, a essencialidade dos veículos

Vale ressaltar, por oportuno, que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos arestos abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo
.

(...)

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo: Saraiva, 2009, p.123)

(AgRg no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO - VIOLAÇÃO DO ART. 522 DO CPC.

1. Pedido expresso de reconsideração da decisão judicial não interrompe o fluxo do prazo recursal, considerando-se preclusa a matéria debatida se não interposto o recurso cabível no prazo fixado no art. 522 do CPC
.

2. Precedentes: REsp 1.123.740/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4.2.2010, DJe 22.2.2010; AgRg no Ag 1.173.074/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27.10.2009, DJe 11.11.2009.

Recurso especial provido.

(REsp 1184848/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010)

Assim, repito, considerando que a decisão que inicialmente deferiu a medida liminar fora proferida em 19/06/2023, bem como que na data de 15/08/2023 a parte recorrente apresentou pedido de reconsideração, se mostra intempestivo o presente recurso interposto somente em
15/03/2024.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar alegada em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.